Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Apelação cível. Imissão na posse de imóvel (lei 9.514/97). Sentença ultra petita. Termo inicial da taxa de ocupação. Percentual devido. Honorários de sucumbência.
1. A Turma já decidiu, em agravo de instrumento, pela validade da citação e inexistência de prejudicial externa.
2. Não há julgamento ultra petita, se a inicial requer a fixação da taxa de ocupação desde a consolidação da propriedade (Lei 9.514/97, art. 37-A), ainda que nos requerimentos finais, por erro material, refira-se à data de arrematação do imóvel.
2. A taxa de ocupação é devida no valor equivalente a 1% do valor do imóvel fixado para o leilão, a partir da data de consolidação da propriedade no registro imobiliário.
3. Honorários advocatícios fixados conforme o CPC 85, § 2o.